Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600252-08.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600252-08.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 24/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600252-08.2024.6.16.0147,
que julgou improcedente o pedido a presente Representação Eleitoral (Representação ajuizado
pela Coligação "Oportunidade Para Todos com fulcro no art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/97, em face de
Karla Francieli Galende, Nelsi Freiberger e Salete de Jorgi Ribeiro, em que alegou que a
representada e candidata Karla Galende, auxiliada pela Presidente do Sindicato dos Servidores
Nelsi e pela Presidente da Associação dos Servidores Salete, realizaram ato de propaganda
eleitoral para impulsionar a popularidade da pré-candidata-representada entre os servidores
públicos municipais a atual Prefeita do Município de Santa Terezinha de Itaipu e candidata à
reeleição, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santa Terezinha de Itaipu (SISMUSTI)
e a Associação dos Servidores Públicos Municipais de Santa Terezinha de Itaipu, publicaram em
suas redes sociais e enviaram massivamente pelo WhatsApp, dois vídeos sobre benefícios que
seriam concedidos aos servidores públicos municipais, devido a um suposto acordo celebrado
com a atual prefeita, com mensagens de apoio que caracterizam propaganda antecipada.
Transcrção: (...) No período da manhã, desta terça-feira, estivemos reunidos com a administração,
com a prefeita Carla, ontem nos passou como será o pagamento da nossa legislação da 173 (...)
sentamos com a prefeita Carla, com a administração, para verificar quais eram as possibilidade as
condições do nosso acordo para pagamento aos servidor. (cont). "Salete: Eu venho aqui prestar o
nosso agradecimento à nossa prefeita Karla Galende e ao vice-prefeito Vânio, por sempre nos
atenderem carinhosamente, com todo cuidado e zelo para com o funcionalismo público. E também
nós ficamos surpresos de agora, no dia 15, recebermos o nosso 13º, dia 5 de setembro o
pagamento e dia 11 o pagamento retroativo da época da pandemia, a todos os servidores que têm
direito a esse benefício. Ficamos imensamente gratos, surpresos e felizes ao mesmo tempo porque
a prefeita sempre tem portas abertas pra nos atender, (...)" .JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM
23/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Oportunidade para todos[REPUBLICANOS / PP / MDB / PRD
/ NOVO / SOLIDARIEDADE] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
- PR (RECORRENTE)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)

KARLA FRANCIELI GALENDE (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
NELSI FREIBERGER (RECORRIDO)
FRANCIELE BERNARDI WIEST (ADVOGADO)
SALETE DE JORGI RIBEIRO (RECORRIDO)
FELIPE FRANCK SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43994433
11/09/2024
12:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.010

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600252-08.2024.6.16.0147 – Santa
Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: Oportunidade para todos[REPUBLICANOS / PP / MDB / PRD / NOVO /
SOLIDARIEDADE] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
RECORRIDO: KARLA FRANCIELI GALENDE
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - OAB/PR98601-A
RECORRIDO: NELSI FREIBERGER
ADVOGADO: FRANCIELE BERNARDI WIEST - OAB/PR91317
RECORRIDO: SALETE DE JORGI RIBEIRO
ADVOGADO: FELIPE FRANCK SILVEIRA - OAB/PR96193
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DA
R E P R E S E N T A Ç Ã O . S E N T E N Ç A
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra a sentença proferida que julgou
improcedente a representação da
recorrente.

1.2. A representação apontou como
irregular a publicação de um vídeo,
supostamente configurando propaganda
eleitoral antecipada, publicado antes de
Num. 43994433 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112444456500000042947241
Número do documento: 24091112444456500000042947241
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:08:58

16/08/2024, por Nelsi Freiberger e Salete
de Jorgi Ribeiro, representantes de
entidades municipais.

1.3. A sentença julgou a representação
improcedente, com base na ausência de
extrapolação da livre manifestação do
pensamento ou violação das regras
eleitorais.

1.4. O recurso sustenta que o vídeo em
questão teria sido utilizado de maneira
eleitoreira para melhorar a imagem da
Prefeita Karla Galende, candidata à
reeleição, junto aos servidores públicos
municipais.

1.5. As recorridas, em contrarrazões,
defenderam a improcedência do recurso e a
manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a veiculação dos vídeos configura
propaganda eleitoral antecipada, passível
de sanção.

2.2. Se houve violação ao princípio da
dialeticidade no recurso interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O recurso é conhecido, pois preenche
os requisitos de admissibilidade, inclusive
quanto à rejeição da preliminar de violação
ao princípio da dialeticidade.

3.2. No mérito, a questão central é se a
publicação dos vídeos configura
propaganda eleitoral antecipada, conforme
previsto no art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

3.3. A análise dos vídeos não revela pedido
explícito de voto, nem qualquer menção
direta ao pleito eleitoral, o que caracteriza o
conteúdo como um indiferente eleitoral, sem
viés de propaganda extemporânea.

3.4. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) estabelece que atos
desprovidos de caráter eleitoral consistem
em indiferentes eleitorais, não sujeitos às
restrições da legislação eleitoral (REspe nº
Num. 43994433 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112444456500000042947241
Número do documento: 24091112444456500000042947241
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:08:58

0600227–31/PE, Rel. Min. Edson Fachin,
2019).

3.5. Além disso, a liberdade de expressão e
o direito à informação são garantias
constitucionais que devem ser respeitadas,
desde que não haja desvio de finalidade
eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Pelo exposto, conheço do presente
recurso para, no mérito, julgá-lo
improcedente, mantendo-se a sentença de
primeiro grau.

4.2. Tese de julgamento: "A veiculação de
vídeos que não contenham pedido explícito
de voto, menção direta ao pleito eleitoral ou
outro elemento que caracterize propaganda
eleitoral antecipada é considerada
indiferente eleitoral e não configura infração
à legislação eleitoral."

V. DISPOSITIVOS LEGAIS

5.1. Lei nº 9.504/97, art. 36-A.

VI. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS

6.1. TSE - REspe nº 0600227–31/PE, Rel.
Min. Edson Fachin, julgado em 09-04-2019.

6.2. TSE - AgR–Respe nº 0600949–06/MS,
Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12.5.2020.

6.3. TSE - AI 115-64, Rel. Min. Gilmar
Mendes, de 29.2.2016.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 43994433 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112444456500000042947241
Número do documento: 24091112444456500000042947241
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:08:58

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Oportunidade Para
Todos” em face da sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz de
Iguaçu/PR, que julgou improcedente a representação proposta pela ora recorrente.

Na representação originária, a Coligação apontou como irregularidade a
publicação de um vídeo no qual Nelsi Freiberger, Presidente do Sindicato dos Servidores
Municipais, e Salete de Jorgi Ribeiro, Presidente da Associação de Funcionários de Santa
Terezinha de Itaipu/PR, agradecem a Prefeitura do município pelos benefícios
concedidos, em decorrência do cumprimento de uma decisão judicial e não de uma
iniciativa da prefeitura, o que caracterizaria propaganda eleitoral antecipada irregular, eis
que veiculada antes de 16/08/2024.

A sentença de id. 43946378, julgou improcedente a representação sob o
argumento de que não houve a extrapolação da livre manifestação do pensamento e/ou
existência de violação às regras eleitorais.

Inconformada a Coligação interpôs o presente recurso eleitoral no qual alega
que a prefeita Karla Galende não possui boa aceitação entre os servidores públicos do
município e é candidata à reeleição em Santa Terezinha de Itaipu/PR. Em vista disto,
visando alterar sua imagem negativa, Karla, em conluio com as demais recorridas, Nelsi
Freiberger e Salete de Jorgi Ribeiro, fez uso de uma decisão judicial que lhe condenou a
retificar a remuneração dos servidores, transformando o ato de cumprimento da decisão
em um ‘acordo”, em uma “escolha” bondosa da Prefeita para beneficiar os servidores, ou
seja, em uma benesse concedida pela prefeitura aos servidores públicos municipais, com
clara finalidade eleitoreira.

As recorridas apresentaram contrarrazões.

Karla Francieli Galende (id. 43946391) e Salete de Jorge Ribeiro (id.
43946395) alegam que o recorrente viola o princípio da dialeticidade, eis que as razões
recursais seriam cópias dos fundamentos apresentados na inicial. Subsidiariamente,
aduzem que a postagem possui caráter informativo e que a pauta “eleições” sequer é
abordada nos vídeos. Requerem, ao final, o não conhecimento do recurso e, caso não
seja esse o entendimento, a improcedência do recurso com a manutenção da sentença.

Nelsi Freiberger (id. 43946393) informa que “o vídeo em questão, produzido
pela presidente do SISMUSTI, (...) tinha um objetivo claramente informativo e que seu
propósito era comunicar aos servidores a previsão para o pagamento de benefícios, uma
função legítima e esperada de uma entidade sindical.” Afirma, ainda, que as atividades
desenvolvidas pelo Sindicato, a exemplo do vídeo em análise, têm o condão de garantir
transparência e fornecer informações relevantes sobre as operações que impactam a vida
dos cidadãos. Também, pugna pela improcedência do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 43946968)
entendendo que a sentença recorrida deve ser mantida, manifestando-se, ao final, pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.

É o relatório.
Num. 43994433 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112444456500000042947241
Número do documento: 24091112444456500000042947241
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:08:58

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Oportunidade Para
Todos” em face da sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz de
Iguaçu/PR, a qual julgou improcedente a representação proposta pela ora recorrente.

II.i. Admissibilidade:

A sentença ora recorrida foi publicada no mural eletrônico em 20/08/2024
(id. 43946386), ocorrendo o protocolo do recurso eleitoral em 21/08/2024 (id. 43946379),
dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97,
entendido como 1 (um) dia, na forma do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.ii. Preliminar: Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

As contrarrazões protocoladas por Karla Francieli Galende (id. 43946391) e
Salete de Jorge Ribeiro (id. 43946395) versam preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade em razão de o recurso eleitoral, em seu entender, deixar de enfrentar os
fundamentos da sentença recorrida.

A preliminar deve ser rejeitada.

Colhe-se da r. sentença fundamentação no sentido de ausência de pedido de
votos em favor da primeira representada Karla bem como, apesar da menção a possível
candidatura não ser proibida, não ocorreu menção a esta possibilidade por meio de
"palavras mágicas", com capacidade de influenciar o eleitorado.

O recurso eleitoral busca o reconhecimento de que a mensagem veiculado
através do vídeo publicado é uma forma que as recorridas utilizaram da influência de seus
cargos na categoria dos servidores públicos municipais e projetaram o nome da pré-
candidata-representada perante o eleitorado itaipuense, abrindo-se o caminho para a
caracterização da propaganda eleitoral antecipada.

Há argumentação suficiente para impugnar os termos da sentença e para se
afirmar respeitado o princípio da dialeticidade.

Por essa razão, rejeito a preliminar e conheço do recurso.

II.iii. Mérito

No mérito o debate é se a publicação de um vídeo da atual Prefeita do
Município de Santa Terezinha de Itaipu e candidata à reeleição, do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Santa Terezinha de Itaipu (SISMUSTI) e da
Associação dos Servidores Públicos Municipais de Santa Terezinha de Itaipu em suas
Num. 43994433 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112444456500000042947241
Número do documento: 24091112444456500000042947241
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:08:58

redes sociais e enviado pelo whatsapp, acrescido de legenda, caracteriza o ato de
propaganda eleitoral antecipada.

Eis a transcrição do vídeo 1 (id. 43946335):

“Nelsi – presidente do SISMUSTI: Olá, estamos aqui hoje para dar
uma notícia muito boa aos servidores. No período da manhã, desta
terça-feira, estivemos reunidos com a administração, com a prefeita
Carla, ontem nos passou como será o pagamento da nossa
legislação da 173. Primeiramente, gostaria que a doutora Francielle
colocasse o que é a 173. Franciele: A lei complementar federal, a
173 de 2020 é a lei que manteve suspensa todos os benefícios de
direitos dos servidores públicos, municipais, estaduais e federais.
Então, o sindicato, há dois anos atrás, protocolou o processo para
conseguir a suspensão dessa lei. Nelsi – presidente do SISMUSTI:
Diante da decisão em segundo grau, sentamos com a prefeita
Carla, com a administração, para verificar quais eram as
possibilidades e as condições do nosso acordo para pagamento
aos servidores. E lá naquele momento, foi acordado que seriam até
180 dias da decisão pós-decisão. E com grande satisfação hoje,
nós queremos comunicar a todos os servidores, que eu e a Salete
estivemos junto com a prefeita e até o dia 11 de setembro, todos os
servidores, através de uma folha em separado, irá receber o que
nós tivemos de perda lá durante a pandemia. Também gostaríamos
de deixar frisado aos servidores que se aposentaram, aos
servidores que se exoneraram pós-pandemia, que também terão
seus direitos. E nós continuamos com servidores aposentados
ainda afiliados ao sindicato. Então, nos procurem, venham até ao
sindicato agora, para que a gente possa fazer o protocolo
juntamente com eles, junto à administração. E aos demais, que não
pertencem mais ao sindicato, também busquem o seu direito,
podem nos procurar, pegar suas orientações, como fazer para
reativar, reaver esse valor que é do direito de cada um. E antes de
finalizar também, nós recebemos mais notícias boas hoje, que
neste momento eu vou deixar a Salete, aí da SISMUSTI, passar
essa outra notícia. Salete – Presidente da Associação dos
Servidores Públicos Municipais de Santa Terezinha de Itaipu-PR:
Como a Nelsi, Presidente do Sindicato, falou, hoje nós tivemos
notícias boas. E as outras notícias maravilhosas que nós temos
também é que dia 15, agora, sai a primeira parcela do 13º. Dia 5 de
setembro nós teremos o pagamento e no dia 11 de setembro o
retroativo, que será também pago a todos os servidores de direito.”

E a transcrição do vídeo 2 (id. 43946335):

Salete – ASSEMUSTI: Eu venho aqui prestar o nosso
Num. 43994433 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112444456500000042947241
Número do documento: 24091112444456500000042947241
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:08:58

agradecimento à nossa prefeita Karla Galende e ao vice-prefeito
Vânio, por sempre nos atenderem carinhosamente, com todo
cuidado e zelo para com o funcionalismo público. E também nós
ficamos surpresos de agora, no dia 15, recebermos o nosso 13º,
dia 5 de setembro o pagamento e dia 11 o pagamento retroativo da
época da pandemia, a todos os servidores que têm direito a esse
benefício. Ficamos imensamente gratos, surpresos e felizes ao
mesmo tempo porque a prefeita sempre tem portas abertas pra nos
atender, sempre com muito entusiasmo e sempre com essa
parceria que nós temos entre a ASSEMUSTI e a Administração.
Gratidão à prefeita, gratidão ao Vânio Morona, por nos atender.
(...)”

Extrai-se dos autos, ainda, que as recorridas, Nelsi e Salete, não estão
concorrendo a nenhum cargo nas eleições municipais de 2024, também não
consta qualquer manifestação da prefeita Karla Francieli Galende, ou ainda, informação
de que a pré-candidata tenha replicado ou debatido, de alguma forma, o vídeo em
questão.

O recorrente alega que o vídeo em questão representa uma ação orquestrada
para impulsionar a popularidade da pré-candidata entre os servidores públicos municipais
ao transformar/mascarar o cumprimento de uma decisão em um ato bondoso da Prefeita
para beneficiar os servidores, ou seja, em uma benesse concedida pela prefeitura aos
servidores públicos municipais, com clara finalidade eleitoreira.

A questão da propaganda eleitoral antecipada, que é assim chamada porque
é realizada antes do dia 16 de agosto do ano das eleições, é bastante delicada e exige do
Julgador atenção ao analisar a situação.

A importância desse assunto para as eleições é que ao se fixar uma data a
partir da qual é possível a realização de propaganda eleitoral se busca manter a
igualdade de oportunidades entre todos os candidatos, no sentido de que é somente a
partir de 16 de agosto que todos podem apresentar seus projetos para quando forem,
eventualmente, eleitos.

Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na
obra de Edson Rezende de Castro:

“Se, de um lado, é correto dizer que o candidato deve ter liberdade
para fazer sua propaganda eleitoral, de outro, é necessário lembrar
que imprescindível será a observância da igualdade de
oportunidades, até mesmo em respeito ao direito que tem o eleitor
à ampla informação sobre todos os candidatos, para a partir daí
fazer sua escolha de forma livre de influências nefastas. A verdade
é que sempre entendemos ser a propaganda eleitoral muito mais
um direito do eleitor à ampla informação sobre cada um dos
Num. 43994433 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112444456500000042947241
Número do documento: 24091112444456500000042947241
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:08:58

candidatos aos cargos públicos que um direito do candidato, a ser
exercitado da forma como lhe convier.

[...]

O grande desafio que se apresenta à Justiça Eleitoral, em tema de
propaganda eleitoral, é garantir a observância do princípio da
isonomia de oportunidades entre os candidatos. Se alguns
candidatos conseguem iniciar a propaganda antes da hora, ainda
que disfarçadamente, em detrimento de outros que, cumprindo a
lei, só a realizam a partir de 16 de agosto do ano das eleições; se
alguns candidatos conseguem substituir o debate de ideias pelo
abuso do poder (econômico, político ou nos meios de comunicação
social) e a Justiça Eleitoral não faz cessar imediatamente tais
condutas e não aplica as sanções previstas na lei, estará
permitindo o desequilíbrio de forças e contribuindo para a
ilegitimidade do resultado das eleições.” (Curso de Direito Eleitoral,
Belo Horizonte: Del Rey, 10ed., 2020, p. 383-384).

Com o objetivo de preservar essa igualdade de oportunidade é que se realiza
o controle dos atos de propaganda eleitoral realizados de maneira adiantada, ou
extemporânea.

Por certo que não existe uma proibição de qualquer tipo de exposição dos
pré-candidatos ao eleitorado antes do dia 16 de agosto do ano das eleições. Porém, de
maneira a regular esses atos de apresentação e exposição, a Lei nº 9.504/97, que trata
das eleições, estabeleceu uma série de possibilidades aos pré-candidatos, conforme se
pode ler no seu art. 36-A:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde
que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos
meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-
candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no
rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de
rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em
ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar
da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
Num. 43994433 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112444456500000042947241
Número do documento: 24091112444456500000042947241
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:08:58

públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela
Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição
de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que
participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-
candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos,
desde que não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei
nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de
iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou
do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade
prevista no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de
televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos
meios de comunicação social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o
pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das
ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de
comunicação social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

Assim, é de grande importância o papel do Juiz Eleitoral ao analisar os
processos nos quais se discute se houve, ou não, o ato de propaganda eleitoral
antecipada ou, se não, se há apenas o regular exercício de apresentação conforme o art.
36-A, da Lei das Eleições.

Num. 43994433 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112444456500000042947241
Número do documento: 24091112444456500000042947241
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:08:58

Para fazer isso é necessário analisar o ato em si, seja ele uma mensagem
eletrônica, uma divulgação em rede social ou mesmo uma publicação em jornal ou outros
meios tradicionais, o seu conteúdo e o seu contexto, ou seja, o conjunto de circunstâncias
que cercam o ato e que poderiam fazer com que seu conteúdo seja entendido como um
ato de propaganda eleitoral antecipada.

É importante anotar que cada caso é único de modo que cada análise pode
conduzir a resultados diferentes sem que isso signifique mudança de entendimento do
Juiz Eleitoral. Em outras palavras, cada caso é um caso e recebe uma solução única.

É esse tipo de análise que se passa a fazer nestes autos.

Um primeiro aspecto a ser analisado é o texto degravado do vídeo, acima
transcrito.

No vídeo 1 (id. 23946336), realizado pela Sindicato dos Servidores aparecem
a presidente do Sindicato, Sra. Nelsi, acompanhada pela Dra Franciele, e da Salete
presidente da Associação dos servidores, anunciando aos servidores públicos municipais
de Santa Terezinha de Itaipu que o pagamento dos valores retroativos advindos de um
processo judicial será realizado em setembro. Ainda, esclarecem que servidores
aposentados ou exonerados podem procurar o sindicato para obterem informações sobre
os seus pagamentos e procedimentos para receber o valor retroativo. No final do vídeo, a
Sra. Nelsi informa que a primeira parcela do décimo terceiro salário também será pago no
mês de setembro.

No vídeo 2 (id. 43946335), a presidente da Associação dos Servidores está
ao lado do advogado da Associação, e fala sobre as datas dos pagamentos do salário, do
décimo terceiro e dos valores retroativos a que o funcionalismo público do município irá
receber. Ainda, agradece a prefeita e o seu vice pelo tratamento dispensado à
associação. Ao final, o advogado da associação se apresenta e se coloca à disposição
dos servidores públicos associados.

O Tribunal Superior Eleitoral entende que “há propaganda eleitoral
extemporânea irregular quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes,(e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico (Recurso na Representação nº060028736,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico,05/06/2023).

Assim, para se verificar se o ato de divulgação de pré-campanha impugnado
caracteriza ou não propaganda eleitoral antecipada, é necessário examinar, inicialmente,
a existência de conteúdo com viés eleitoral.

No caso concreto, por mais que se esprema os vídeos em análise, não se
encontra pedido explícito de voto ou por uso de palavras mágicas, também não estamos
diante de forma proscrita ou qualquer tipo de artifício que viole a paridade de armas entre
os candidatos.
Num. 43994433 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112444456500000042947241
Número do documento: 24091112444456500000042947241
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:08:58

Em que pese, haja elogios à atuação da prefeita e vice-prefeito do município
e agradecimentos, os vídeos em debate sequer fazem menção ao pleito vindouro.

Ainda que se considere que houve exaltação das qualidades dos
administradores municipais, não há qualquer óbice impeditivo a esse tipo de veiculação,
nos termos do art. 36, caput, da Lei das Eleições cujo teor peço vênia para transcrever
novamente:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada,
desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à
pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura
dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015) (grifei)

Nessa acepção, a teor da jurisprudência do colendo Tribunal Superior
Eleitoral, a situação descrita nos autos constitui indiferente eleitoral, amparado pelas
liberdades de expressão, comunicação e informação, constitucionalmente asseguradas.
Um indiferente eleitoral, que, segundo o TSE, é o ato sem qualquer conteúdo direta ou
indiretamente relacionado com a disputa (REspe nº 0600227–31/PE, Rel. Ministro Edson
Fachin, julgado em 09-04-2019).

Ainda que não se vislumbre qualquer viés eleitoral na publicação, é
importante frisar que as restrições impostas à propaganda eleitoral não afetam os direitos
constitucionais de livre manifestação do pensamento e de liberdade de informação e
comunicação (art. 220 Constituição Federal), os quais devem ser interpretados em
harmonia com os princípios da soberania popular e da garantia do sufrágio.” (TSE - AI
115-64, Rel. Min. Gilmar Mendes, de 29.2.2016).

Pela análise do acervo de provas penso que a hipótese fática apresentada
nos autos tratou, na verdade, de uma forma para publicitar e exaltar a atuação do
Sindicato e da Associação dos Servidores, inclusive com um chamamento para que
novos servidores se filiem a essas instituições.

Nesse viés, ainda que exista um eventual benefício aos cidadãos, o benefício
é indireto, pois se restringe a informar que os valores advindos da perda salarial do
período pandêmico juntamente com a primeira parcela do décimo terceiro serão pagos no
mês de setembro.

Nesse passo, não se verifica qualquer indício de propaganda eleitoral
antecipada ou ato de pré-campanha, pois, além de não se constar qualquer menção ao
pleito vindouro ou à suposta candidatura, não há qualquer outra manifestação que remeta
minimamente às eleições, tratando-se, portanto, de indiferente eleitoral.

Nesse sentido, cito decisão do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 43994433 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112444456500000042947241
Número do documento: 24091112444456500000042947241
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:08:58

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
PERÍODO DE PRÉ–CAMPANHA. DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM
DE FELICITAÇÃO E DE NOME. UTILIZAÇÃO DE OUTDOOR.
VIÉS ELEITORAL. INEXISTÊNCIA. INDIFERENTE ELEITORAL.
REVALORAÇÃO JURÍDICA. FATOS DELINEADOS NO
ACÓRDÃO REGIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE
AO ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 24/TSE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. A revaloração jurídica dos fatos delimitados no acórdão regional
é admissível na seara especial, sem que isso contrarie o teor da
Súmula nº 24 do TSE. Precedentes.

2. A compreensão firmada por este Tribunal, para as eleições de
2018, é no sentido de que a realização de atos de pré–campanha
por meio de outdoors importa em ofensa ao art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97 e desafia a imposição da multa, independentemente da
existência de pedido explícito de voto. Precedente.

3. Ainda na linha desse entendimento, tem–se que os atos
publicitários desprovidos de viés eleitoral consistem em
"indiferentes eleitorais", que se situam fora da alçada desta
Justiça Especializada e, justamente por isso, não se
submetem às proscrições da legislação eleitoral. (Grifei)

4. No caso, extrai–se das premissas emolduradas no acórdão que
o agravado veiculou por meio de outdoor, que ficou exposto pelo
período de dois meses próximos às eleições, mensagem de
felicitações relativa ao dia das mães à população, na qual constava
seu nome, mas não havia pedido explícito de votos.

5. As aludidas circunstâncias são insuficientes para denotar o
caráter eleitoral da publicidade, visto que a veiculação de
congratulação relativa à data comemorativa e do nome do pretenso
candidato, dissociado de elemento do qual se depreenda essa
condição ou a relação ao pleito, não evidencia ato de
pré–campanha.

Agravo interno a que se nega provimento

(RESPE nº 060307780, Relator(a) Min. Edson Fachin, publicado no
DJE de 03/10/2019)

Num. 43994433 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112444456500000042947241
Número do documento: 24091112444456500000042947241
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:08:58

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO
CONFIGURAÇÃO.

1. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência da
representação proposta em face dos agravados com fundamento
no art. 36, § 3º, da Lei 9.504/97, por entender que
os outdoors veiculados não têm conteúdo relacionado direta ou
indiretamente com a disputa eleitoral, constituindo–se
em indiferente eleitoral em termos de propaganda eleitoral.

2. O Ministério Público sustenta que no caso existem critérios aptos
a configurar o pedido explícito de voto, consistentes no teor e
demais elementos extrínsecos da mensagem veiculada por meio
de outdoor, que se utiliza de expressões semanticamente similares
ao pedido de voto.

3. Apesar de a veiculação de publicidade institucional por meio
de outdoors ter expressivo conteúdo econômico, não disponível ao
candidato médio, é incontroverso que, no caso dos autos, não
houve mensagem de promoção pessoal, referência ao pleito ou à
candidatura, mas tão somente prestação de contas de atos
administrativos e de obras.

4. A decisão do Tribunal Regional do Piauí está de acordo com a
atual compreensão desta Corte Superior, no sentido de que, "a
alusão a gestões, com enaltecimento de obras, projetos e
feitos de um integrante do partido, não desborda do limite da
liberdade de expressão e de informação – podendo
caracterizar, inclusive, prestação de contas à sociedade –, não
configurando, bem por isso, propaganda eleitoral antecipada,
exceto se houver pedido expresso de votos ou menção à
futura candidatura e ao pleito vindouro" (AgR–REspe 419–89,
rel. Min. Luiz Fux, DJE de 12.12.2016).

5. Incidência do verbete sumular 30 do TSE, pois o entendimento
da Corte de origem está alinhado à jurisprudência deste Tribunal
Superior.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(RESPE nº 060035184, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
publicado no DJE de 22/11/2019)

Em conclusão, diante da inexistência de qualquer conteúdo eleitoral nos
vídeos em debate e na esteira do parecer da Ilustríssima Representante da Procuradoria
Regional Eleitoral, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
Num. 43994433 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112444456500000042947241
Número do documento: 24091112444456500000042947241
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:08:58

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
interposto pela Coligação “Oportunidade Para Todos”, mantendo-se hígida a r. sentença
de 1º grau.

É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600252-08.2024.6.16.0147 - Santa
Terezinha de Itaipu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: OPORTUNIDADE PARA TODOS[REPUBLICANOS / PP / MDB / PRD / NOVO /
SOLIDARIEDADE] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - PR105721, JOAO FELIPE CASCO MIRANDA -
PR96163, WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR36906 - RECORRIDO: SALETE DE JORGI
RIBEIRO - RECORRIDO: KARLA FRANCIELI GALENDE - Advogados do(a) RECORRIDO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA -
PR98601-A - RECORRIDO: NELSI FREIBERGER - Advogado do(a) RECORRIDO: FRANCIELE
BERNARDI WIEST - PR91317 - RECORRIDO: SALETE DE JORGI RIBEIRO - Advogado do(a)
RECORRIDO: FELIPE FRANCK SILVEIRA - PR96193

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43994433 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112444456500000042947241
Número do documento: 24091112444456500000042947241
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 11:08:58